Tribunal: TJES
Processo: 0008140-54.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008140-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOBBETTE MARQUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO POR BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MANTIDA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO
(FAUTE DU SERVICE).
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO DE FORMA UNILATERAL E SEM VERIFICAÇÃO IN LOCO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OU FOTOS CONTEMPORÂNEAS AO FATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
MARCIO GOBETTI MARQUES
em face do
DER-ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que o Autor alega que, em 04/01/2020, ao transitar com seu veículo BMW X1 pela Rodovia Norte-Sul, em Vitória, sentiu um forte impacto causado por uma "cratera" na via, o que teria partido a roda dianteira de seu automóvel e causado danos ao sistema de suspensão e tração. Afirma que o local era ermo e perigoso, e que a falta de sinalização adequada pelo Poder Público colocou em risco a vida de sua família. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 19.017,41 e danos morais de R$ 10.000,00.

Em sede de sentença (págs. 130 a 131 – autos digitalizados) o Juiz
a quo
julgou
improcedente
o pedido autoral. Em sede preliminar, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução do mérito, por entender que a responsabilidade pela via é exclusiva do DER-ES. No mérito, fundamentou que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, uma vez que o único documento apresentado foi um Boletim Unificado lavrado via internet de forma unilateral e três dias após o ocorrido. Destacou a ausência de fotos do local no momento do acidente, de testemunhas presenciais e de provas de que o autor trafegava em velocidade compatível com as condições climáticas de chuva da época.

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (págs. 133-162 - autos digitalizados), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de inspeção judicial e expedição de ofício ao CIODES. No mérito, sustenta que a responsabilidade do Estado é objetiva e que o buraco na pista era fato notório, amplamente divulgado pela mídia local. Alega que a sentença foi incongruente ao exigir provas cujo requerimento de produção havia sido indeferido. Por fim, após decisão em Agravo Interno, obteve os benefícios da assistência judiciária gratuita para o processamento do recurso.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Recorrente, pois, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC).

No caso, a inspeção judicial pugnada, ao ser realizada anos após o fato, em nada contribuiria para demonstrar a condição da via na data exata do acidente (04/01/2020).

Da mesma forma, a expedição de ofício ao CIODES para verificar outras ocorrências genéricas no local não teria o condão de provar a dinâmica específica do sinistro envolvendo o veículo do autor.

No mesmo sentido, em relação a
(i)legitimidade passiva do Ente Estatal
, mantenho a exclusão do Estado do Espírito Santo da lide, eis que, tratando-se de danos decorrentes de má conservação de rodovia sob jurisdição do DER-ES, autarquia com personalidade jurídica e autonomia administrativa próprias, esta é a única legitimada a responder por eventuais omissões na manutenção da via.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à responsabilidade subjetiva por omissão estatal
(
faute du service
).

Nestes casos,
diferentemente da responsabilidade civil objetiva do Estado,
incumbe à parte Autora demonstrar não apenas o dano e o nexo causal, mas também a
falha na prestação do serviço público,
caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia do ente administrativo.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete (Art. 373, I, do CPC), na medida em que o Boletim de Ocorrência anexado é fruto de declaração unilateral do próprio autor, realizada dias após o evento, não gozando, portanto, de presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica dos fatos.

Importante salientar que, embora matérias jornalísticas tenham noticiado a existência de buracos na via naquela época, tais provas demonstram apenas a situação genérica da rodovia, mas não comprovam que o dano específico no veículo BMW X1 decorreu diretamente do buraco mencionado, nem que o condutor agia com a cautela necessária.

Outrossim, insta registrar, ainda, que o período era de fortes chuvas, o que exige atenção redobrada do motorista e redução de velocidade, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse cenário, filio-me ao entendimento exarado na sentença
a quo
, reconhecendo que a ausência de fotografias do veículo no local do acidente, de testemunhas ou de qualquer registro oficial feito por agente público no momento do ocorrido impede a formação de um nexo causal seguro para a responsabilização estatal.

Em tempo, registra-se que o orçamento apresentado, realizado quase um mês após o sinistro e para a troca de peças que extrapolam a roda supostamente atingida (como amortecedores traseiros), também fragiliza a pretensão indenizatória por danos materiais.

Por conseguinte, quanto aos danos morais, o Recorrente não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade ou humilhação que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano inerente a problemas mecânicos em veículos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)